Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. FINALIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO COMINATÓRIA. NÃO VERIFICADA. CIENTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. EXORTAÇÃO PARA FAZER ALGO. POSSIBILIDADE. CARÁTER COERCITIVO. AUSÊNCIA. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO.
1. A notificação e a interpelação são espécies de procedimentos de jurisdição voluntária disciplinados nos artigos 726 a 729 do Código de Processo Civil que têm por finalidade a exteriorização de uma vontade ou a comunicação de um conhecimento dotado de relevância jurídica.
2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sobreveio importante inovação legislativa que viabilizou a utilização deste procedimento também com a finalidade de exortar o requerido para que faça ou deixe de fazer algo que o requerente entenda ser de seu direito.
3. De todo modo, nessas demandas a pretensão deduzida pela parte autora não poderá se revestir de caráter coercitivo, já que o provimento jurisdicional inerente a este procedimento não possui aspectos cominatórios, mas se volta, tão somente, para a produção de um ato de mera comunicação.
4. No caso dos autos, não foram deduzidos pedidos consistentes em obrigação de fazer, visando compelir o réu/apelado a proceder com a transferência de propriedade, ou de efetuar pagamentos de qualquer natureza – o que, efetivamente, ultrapassaria os limites próprios da via eleita –, mas, ao revés, a postulação deduzida visa apenas cientificar o recorrido acerca da intenção dos recorrentes de concretizarem o ajuste firmado por meio de compromisso de compra e venda de bem imóvel, exortando-o para que proceda com os atos pertinentes à transmissão da propriedade.
5. O procedimento da notificação e da interpelação não comporta análise de mérito quanto à relação jurídica subjacente, de modo que eventuais controvérsias relacionadas à regularização fundiária ou à eficácia do negócio jurídico havido entre as partes, em princípio, refoge do âmbito de cognição da presente ação, devendo, se o caso, ser apreciados em demanda própria.
6. Recurso conhecido e provido.